Tribunal: STF
Processo: HC 205058
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Souza de Assis, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl na PET no HC nº 559135/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Alega a defesa que o paciente foi aprovado nas áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativo ao ensino médio, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a remição de 80 dias da pena, e não 40 dias, em observância à Recomendação nº 44/13 do Conselho Nacional de Justiça.



    Na sua visão, a norma do CNJ assegura ao apenado aprovado no ENCCEJA o direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (fundamental ou médio).



    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente o direito à remição de 80 dias de sua pena, em razão de sua aprovação no ENCCEJA.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INVIABILIDADE. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. PRECEDENTES. 



1. Esta Corte, na PET no AREsp n. 1.513.956/AL, decidiu que não é cabível o deferimento de requerimentos da Defensoria Pública da União, no sentido de assumir a defesa de pessoas já assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais, quando essas possuírem representação em Brasília ou tiverem aderido ao Portal de Intimações Eletrônicas. 



2. Quando da publicação da decisão proferida neste writ, a Defensoria Pública de Santa Catarina estava cadastrada no Portal de Intimações Eletrônicas e foi devidamente intimada. 



3. Agravo regimental improvido” (doc. 4)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Consta dos autos que o STJ negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio, nos termos do que preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. 



    Com efeito, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior assim se manifestou:



    “Segundo o posicionamento majoritário da Sexta Turma, quando a Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio refere-se ao percentual total, devendo incidir, ainda, sobre esses o percentual de 50%. Compreende-se, portanto, que a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição”. (Doc. 3).



    Nesse sentido, como bem indicou o Ministro Roberto Barroso, ao referendar julgado do STJ sobre o tema,



    “’a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui &apos;Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA&apos;. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. (...)’.” (RHC nº 174.894, DJe de 27/9/20)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RHC nº 173.960, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RHC 187.679, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/8/20; RHC nº 192.491, de minha relatoria, DJe de 22/10/20; HC nº 190.806, Relator o Ministro Ricardo Lewandwoski, DJe de 8/9/20; e HC nº 191.281, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/20, entre outros.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente